Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-32.2019.8.14.0072
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0001204-32.2019.8.14.0072
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO (ADVOGADA DATIVA INGRYD OLIVEIRA COUTO - OAB/PA Nº 14.834-B)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º - A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2
. Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.
3
. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da permanência de 03 circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal valoradas em desfavor do recorrente, merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, a fim de guardar adequação ao caso concreto.
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da reprimenda definitiva do apelante.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia primeiro do mês de fevereiro de 2021 e término às 14:00hs do dia 08 do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0001204-32.2019.8.14.0072
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO (ADVOGADA DATIVA INGRYD OLIVEIRA COUTO - OAB/PA Nº 14.834-B)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Ezequias Santana da Conceição,
por intermédio da advogada dativa Ingryd Oliveira Couto, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que o condenou às penas de 09 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 33 dias-multa, pela prática delitiva descrita no artigo 157, §2º, II e §2º - A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 26/04/2019, o denunciado e um comparsa (Luan da Silva Sales), munidos de arma de fogo, tentaram assaltar uma casa lotérica, somente não obtendo êxito devido a chegada de uma guarnição policial que percebeu uma movimentação atípica no local e os prendeu em flagrante delito, quando tentavam empreender fuga.

O recorrente postula, genericamente, sua absolvição, invocando a aplicação do princípio do ¿
in dubio pro reo
¿.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, sustentando terem sido os vetores judiciais valorados erroneamente, considerando que não restou comprovada sua participação na empreitada criminosa, que se proceda ao decote da causa de aumento do concurso de pessoas, além da modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

O
dominus litis
postula o conhecimento e não provimento do recurso, para ser mantida a r. sentença em todos seus termos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001204-32.2019.8.14.0072
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO (ADVOGADA DATIVA INGRYD OLIVEIRA COUTO - OAB/PA Nº 14.834-B)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de início, que não procede o pleito defensivo de absolvição, seja pela alegação de insuficiência probatória, seja pela tese de negativa de autoria, como passo a demonstrar.

As provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação, tendo sido demonstradas pelo Juízo
a quo
tanto a materialidade, quanto à autoria delitiva, conforme se infere pelo boletim de ocorrência policial (fl. 19 - IPL), o auto de reconhecimento (fls. 10 e 14 - IPL), e o auto de apreensão e apresentação (fl. 20 - IPL), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, ratificando os prestados perante à autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do recorrente.

No ponto, reproduzo trechos da sentença hostilizada, que bem sintetizou os depoimentos colhidos (fls. 141.v/142), os quais, adoto como razão de decidir:
¿Em juízo, e, em consonância com o depoimento prestado em sede policial, a vítima
THAÍSE AMORIN CARVALHO
, aduziu que:
Que trabalha na lotérica, como CAIXA, há 05 (cinco) anos;
que os assaltantes a abordaram com uma arminha, que acha que era uma 38; que um deles chegou; foi na porta; e o outro chegou no caixa onde a declarante estava, com a arma para o lado de fora e anunciou o assalto
;
na hora em que ele anunciou o assalto eu me joguei no chão
e daí eu já não vi mais nada;
que consegue identificar os acusados
(...) que tinha muita gente na lotérica; que começaram a correr; que logo em seguida a polícia chegou e falaram pegaram eles; daí a gente se levantou e fui atender normal o caixa;
que fez o reconhecimento por foto, em Delegacia; que viu a imagem nas câmeras e confirmou que era os dois
(...)
que viu o rosto do moreno, que chegou no caixa e viu o rosto do outro também, que o estava acompanhando; o outro estava junto, de parceria, com a bolsa nas costas e saiu correndo;
No mesmo sentido, a vítima
LUANA DOS SANTOS FRANCO
, colega de trabalho de THAÍSE AMORIN CARVALHO, afirmou que:
Que um rapaz moreno, de posse de uma arma, entrou anunciando o assalto, com a arma apontada para cima; que havia um rapaz mais branquinho, mais magrinho, que estava auxiliando ele
; que estava atendendo no dia juntamente com Thaíse; depois disso, eu apenas me joguei no chão e não vi mais nada;
que dava para ver o rosto deles e que o moreno estava com um boné. Que fez o reconhecimento deles na delegacia, por foto; que colocaram a foto deles e de mais pessoas; que quando o moreno anunciou o assalto o outro denunciado estava junto.
Em seguida, a testemunha PM LEANDRO FERNANDES MARTINS, em juízo, ressaltou:
Que estava na prisão dos denunciados; que os fatos ocorreram era quase 12h00; que estava com o CB Caxiado e o CB Andrade; Que não tiveram informação nenhuma sobre o assalto;
que estavam em ronda; que quando dobraram a esquina Frederich, rumo ao Centro da cidade viram muita correria, do pessoal saindo da lotérica, muita correria e gritos. Daí nós desembarcamos da viatura e fomos até o local, onde identificamos, por não serem daqui, dois indivíduos lá, apontados como autores do assalto
. O Andrade abordou um e eu abordei o outro. Demos voz de prisão. E
que na hora da revista verificou-se que um deles portava uma arma de fogo na cintura, tentando se evadir do local já
...
Na saída da lotérica eles estavam a pé. Mas estavam de posse de uma moto que estava estacionada um pouco mais longe, do outro lado da rua.
Foi verificado que essa moto era produto de outro roubo ou furto em Altamira.
Eles estavam com uma mochila na costa e várias sacolas, mas não havia nenhum dinheiro ou pertence das vítimas, pois não conseguiram efetuar o roubo em si.
As meninas da lotérica haviam se jogado no chão (...)
Por fim, a testemunha RENATO DE ANDRADE PANTOJA, declarou que:
Participou da prisão dos denunciados; que a viatura estava em ronda, próximo à localidade, que ao dobrar na Avenida Presidente Médice, na Rua da lotérica, avistou pessoas correndo; que fixando a visão, para dentro da lotérica, vi um rapaz segurando um senhor; que neste momento avisou a guarnição e foi em direção a esse rapaz; que, em seguida foi feita a abordagem dos dois e a revista; que, na revista foi encontrada uma arma municiada com um deles; que eles estavam de moto; que, salvo engano, a moto era roubada de Altamira e foi apresentada na DEPOL¿.

Ademais, o próprio recorrente
confessou
a prática delitiva, tendo o Juízo
a quo
destacado (fl. 142):
¿Desse modo, a autoria do delito de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas está ampla e suficientemente comprovada com a conduta típica, não restando dúvida alguma acerca do cometimento do crime em comento pelos denunciados;
valendo salientar, inclusive, a confissão em juízo feita por EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO
, in verbis:
Eu sei que errei e admito meu erro perante a sociedade;
que o que aconteceu não foi projetado, não foi planejado; que estava apenas de passagem em Medicilândia;
que estava recentemente solto, liberado por um crime de que foi acusado injustamente em Porto de Moz/PA; que saiu em 02/01/2019
; que a moto utilizada no assalto a lotérica foi emprestada de SINISTRO, cujo nome é Júnior, que LUAN não estava ciente do ato que ocorreu; que adquiriu a arma em Rurópolis; que a arma não era para roubar; que o declarante estava com destino a Rurópilis, quando resolveram parar em Medicilândia;
que LUAN não sabia que o declarante estava armado que quando chegaram na lotérica pediu para LUAN ir com ele; que LUAN ficou na porta, mas não chegou a entrar na lotérica.
Quanto ao réu LUAN DA SILVA SALES, apesar de ter negado saber da intenção de EZEQUIAS de assaltar a Casa Lotérica, fato este admitido por EZEQUIAS em juízo; entendo, pelo contexto fático probatório, que também deva ser condenado pela tentativa do crime de roubo, vez que, apesar de não ter realizado atos executórios, aderiu à conduta de seu comparsa EZEQUIAS no momento em que o crime ocorria, pois, após este ter anunciado o assalto,
LUAN teria ficado aguardando na porta da lotérica para ver o que aconteceria. E, em seguida, empreendido fuga juntamente com EZEQUIAS, quando foram abordados por policiais militares.
Veja-se excerto do interrogatório de LUAN:
Que não sabia que EZEQUIAS iria praticar o roubo na lotérica; que tinha acertado com ele apenas para deixa-lo com a moto em algum lugar, pois parece que ele iria vender a moto; que EZEQUIAS sabe dirigir, mas que não deixaram ele pilotar a moto; que, então, ele pediu para LUAN deixa-lo na lotérica...
que quando chegaram na lotérica EZEQUIAS anunciou o assalto e pediu a LUAN que fosse buscar a moto
;
que. Logo em seguida chegou a polícia; que sabia que EZEQUIAS tinha uma arma, que foi comprada por R$ 2.000,00 (dois mil reais); que o assalto foi uma coisa que ele nunca pensou em fazer; que aconteceu na hora; foi uma tentativa ruim
, que não deu certo¿.

Por todo o exposto, constato que o apelante não apresentou qualquer elemento de prova apto a desconstituir o acervo constante dos autos, sendo totalmente infrutífera a tese da defesa de eximi-lo da responsabilidade criminal com o argumento, genérico, de insuficiência de provas e negativa de autoria, razão pela qual, repito, o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita perpetrada pelo recorrente, impondo-se, como consequência, a manutenção
in totum
de sua condenação.

No que concerne ao
pedido de decote da majorante do concurso de pessoas
, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado por dois sujeitos em liame subjetivo, conforme se conclui pela transcrição dos seguintes excertos dos depoimentos das vítimas
Thaíse Amorim de Carvalho
e
Luana dos Santos Franco
(fl. 141v) , respectivamente, na fração de interesse:
¿
(...) que um deles chegou; foi na porta; e o outro chegou no caixa onde a declarante estava, com a arma para o lado de fora e anunciou o assalto (...) que viu o rosto do moreno, que chegou no caixa e viu o rosto do outro também, que o estava acompanhando; o outro estava junto, de parceria, com a bolsa nas costas e saiu correndo¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿Que um rapaz moreno, de posse de uma arma, entrou anunciando o assalto, com a arma apontada para cima; que havia um rapaz mais branquinho, mais magrinho, que estava auxiliando ele; (...)que quando o moreno anunciou o assalto o outro denunciado estava junto¿.

É cediço que as palavras das vítimas, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Partindo dessa premissa, esta e. Corte assim já manifestou, ¿
incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que a participação de outro agente no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles, que se encontrava em pé ao lado do ora apelante, orientava o mesmo a subtrair o celular da ofendida, que se encontrava no interior da bolsa, demonstrando a unidade de desígnios existente entre os autores do delito e a participação de cada um na empreitada criminosa¿.
(AP nº 0017154-40.2014.8.14.0401, Acórdão nº 208.091, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/19, Publicação 13/09/19).

No mais, a despeito do recorrente tentar eximir seu comparsa da participação delitiva, as provas dos autos são firmes em atestar a união de desígnios entre os réus, figurando o corréu como responsável por vigiar a movimentação na entrada da lotérica e guiar a motocicleta que daria fuga aos mesmos, caso a Polícia não tivesse flagrado a prática delitiva e impedido a fuga.

Em relação aos pedidos
afetos à dosimetria da pena
, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse (fls. 145/146):
¿4.5. DOSIMETRIA - EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO - ROUBO - ART. 157 - PENA, RECLUSÃO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA. Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB): h) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, revestiu-se de caráter normal à espécie do delito. i)
ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu registra antecedentes criminais, conforme se verifica no item 1 da folha de antecedentes criminais, tendo transcorrido o lapso de 05 (cinco) anos de sua condenação, não podendo, portanto, ser considerada tal conduta como reincidência, mas sendo perfeitamente possível valorá-la negativamente como maus antecedentes
. j) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:
Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, existem elementos nos autos suficientes a demonstrar que o acusado dispõe de conduta social e personalidade negativas, já tendo se envolvido em inúmeras condutas criminosas, ostentando sérios problemas ao viver em sociedade. Ademais, restou plenamente comprovado que o acusado é membro de facção criminosa (CCA) e fora um dos comandantes da rebelião ocorrida no presídio de Altamira/PA no mês de julho de 2019. Sendo assim, tal circunstância deve, igualmente, ser valorada negativamente
. k) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base. l) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
Devem, igualmente, ser valoradas negativamente, posto que o acusado, em concurso com o seu comparsa, ameaçou gravemente inúmeras pessoas que se encontravam dentro da Casa Lotérica. Isto é, muito embora as principais ameaças tenham sido proferidas em face das vítimas ouvidas na instrução processual, os depoimentos constantes nos autos conduzem à certeza de que diversas outras pessoas estavam ali presentes e tiveram que sair correndo em virtude da conduta criminosa dos acusados, que adentraram o estabelecimento portando arma de fogo e ameaçando a todos ali presentes, gerando, assim, traumas e pânico em parte da sociedade de Medicilândia
. m) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: Nada se tem a valorar, tendo em vista que o crime não se consumou. n) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Á vistas dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual
FIXO A PENA-BASE em 08 ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 30 DIAS-MULTA
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal. No caso,
concorre a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, no entanto e conforme já mencionado na primeira fase da dosimetria, observo que o acusado é reincidente na prática criminosa, conforme se verifica no item 04 da certidão de antecedentes criminais
constante nos autos, tendo sido condenado em 26.08.2016 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 03.08.2017. Neste sentido,
filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência, razão pela qual mantenho a pena na fase intermediária em 08 ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 30 DIAS-MULTA. (...)
Analisando as majorantes previstas no delito ora imputado ao acusado sob a ótica qualitativa,
entendo por utilizar a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, I do art. 157 do Código Penal, razão pela qual AUMENTO A PENA DO ACUSADO PARA 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA. Concorre, por fim, a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do Código Penal, de modo que DIMINUO a pena em 1/3 (um terço), considerando as circunstâncias já expostas na fundamentação, ficando o acusado CONDENADO DEFINITIVAMENTE A UMA PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, que ficam mantidos no patamar acima estabelecido¿.
Grifei.

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante 04 circunstâncias judiciais
(antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime)
, fixando a pena-base em 08 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa.

Contudo, a despeito de, acertadamente, o Juízo
a quo
ter valorado como negativos os vetores dos antecedentes e circunstâncias do crime, a justificativa dada no exame desfavorável dos outros dois -
conduta social
e
personalidade -
não se fez acompanhar de fundamentos válidos.

Destaco, por oportuno, que não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g. STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Assim, a despeito do Juízo
a quo
tê-la considerado favorável ao recorrente, entendo que a
culpabilidade
deve ser valorada em
desfavor
do recorrente, sobretudo considerando que extrapolou o habitual, ao agir com alta reprovabilidade, tentando assaltar a casa lotérica durante seu regular funcionamento, com grande movimentação de pessoas, aliado ao fato de, recentemente, ter saído da prisão e voltar a delinquir, bem como em razão do magistrado ter indicado que o apelante é
membro integrante de facção criminosa (CCA), tendo sido um dos comandantes da rebelião ocorrida no presídio de Altamira/PA no mês de julho de 2019.

Nesse contexto, tendo em vista
a permanência de 03 vetores judiciais em desfavor do apelante
(culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime)
, justifica-se a fixação da sanção acima do mínimo legal
, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
1
.

Não obstante, entendo imperiosa sua redução, com vistas a se adequar, proporcionalmente, à análise das demais circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo-a em
06 anos e 03 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Prosseguindo na edificação da pena, na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, tendo o Juízo
a quo
procedido à compensação entre ambas, o que se revela escorreito, sobretudo considerando que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que em havendo duas circunstâncias -
atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência -
quando
reconhecidas concomitantemente, devem ser compensadas, pois equitativamente preponderantes.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da Corte Cidadã:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO JUNTADO NO MANDAMUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU NÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
.
UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. Os inquéritos policiais em curso e as ações penais em andamento, sem o trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de nenhuma circunstância judicial, por força da Súmula nº 444/STJ. 4. No presente caso, ainda que se retire a "condenação em Primeira Instância por tráfico de drogas" apontada pelo Juiz sentenciante, não é possível desconstituir a existência de condenações anteriores transitadas em julgado também afirmadas pelo Magistrado, ao destacar os péssimos antecedentes do acusado, já condenado por furtos biqualificados, confirmadas pelo Tribunal estadual. O writ, conquanto impetrado por profissional legalmente habilitado, está deficientemente instruído, ante a ausência de documento hábil para aferir o número de condenações com trânsito em julgado do paciente. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.
5. O acórdão impugnado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal - CP), ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), desde que tal circunstância tenha sido utilizada para lastrear o decreto condenatório e houver apenas uma condenação anterior transitada em julgado, por serem igualmente preponderantes. Súmula n. 545/STJ.
6. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes. Nesse diapasão, a Súmula n. 443 desta Corte. In casu, na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 3/8, exclusivamente com fundamento no número de majorantes (art.157, § 2º, I e II, do Código Penal - CP), em desrespeito ao enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, que se torna definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado¿. (HC 501.100/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 25/06/2019)
(Grifei)
.

Não é outro o entendimento aplicado neste órgão julgador, conforme se observa, e.g., com o aresto assim ementado:
¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ.
NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO À PENA CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO, DEVIDO A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. I. O julgador valorou duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, quais sejam, a personalidade e a conduta social do recorrente, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo, ex vi do disposto na Súmula no 23 do TJ/PA: `a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿. Em sua sentença, o magistrado esclareceu que o réu durante a instrução processual demonstrou que se encontra inserido em uma realidade onde o crime é prática comum, tratando-o com trivialidade, dedicando-se ele próprio à prática delituosa e mantendo um relacionamento com outros criminosos, tanto é que enfatiza durante seu depoimento o temor em relação a algumas facções criminosas, enquanto afirma preferência pelo convívio em cárcere com alguns tipos de criminosos. Logo, perfeitamente esclarecido pelo julgador os motivos pelos quais valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, não havendo razão para reformar a sentença, alterando a pena-base; II. A reincidência, quando devidamente comprovada nos autos, tem o condão de forçar o cumprimento da sanção desde logo em regime fechado, por expressa imposição legal, conforme muito bem fundamentado pelo juiz no decreto condenatório; III.
Assiste razão a defesa quando afirma que o julgador deveria ter procedido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois inexiste preponderância de uma sobre a outra. É posição pacífica do STJ de que, uma vez reconhecida a confissão, deve o julgador aplicar referida atenuante na mesma fração utilizada para agravar a sanção em razão da reincidência, de modo que se compensem no cálculo de pena.
Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão e dez dias-multa em regime fechado. Recurso parcialmente provido¿. (
2018.02966601-06, 193.681, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-25
). (grifei
)
.

Na etapa final, foi aplicada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, tendo a reprimenda se elevado em 2/3, passando ao patamar de 10 anos e 05 meses de reclusão, além de 30 dias-multa e, por conseguinte, reconhecida a causa de diminuição expressa no art. 14, II do Código Penal (tentativa), totalizando o montante de
06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, que torno concreta e definitiva.

Ante o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva do apelante de 09 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e, 33 dias-multa, para o
quantum
de
06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto
, além do pagamento de 20 dias-multa, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.